Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-06.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente ao direito à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002194-06.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Maria Odete Schiavom Duarte
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.635
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1002194-06.2014.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA ODETE SHIAVOM DUARTE
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente ao direito à compensação da diferença de
11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos
em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte,
no leading case RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1/10) contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pela identidade da
matéria decidida no acórdão, em conformidade com o leading case RE n.
561.836/RN.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, ante a inobservância de eventuais diferenças salariais que
deveriam cessar quando sobreviesse reestruturação remuneratória.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
3
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento
ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, é do
seguinte teor:
2. Considerando, ainda, estar o v.Acórdão em harmonia com
o julgamento do RE no 561.836/RN, DJe de 10.02.14, Tema
no 5/STF, que fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de
seus servidores de uma forma incompatível com a prevista
na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação
da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores
expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no tema de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R V,
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
4
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF E NA ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
5
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela
de
remuneração
por
servidor
público.
6)
A
irredutibilidade
estipendial
recomenda
que
se,
em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verifica-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no
âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da
Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência
de reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do
limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial,
está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se
pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de
repercussão geral por entender que demandaria análise de legislação
infraconstitucional, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
6
REEESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da
carreira de servidor público, para fins de estabelecimento
do termo final da incorporação do percentual relativo à
perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em
URV.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trecho do
v. Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
(...) Daí porque, é evidente a responsabilidade da parte ré,
em providenciar a conversão dos vencimentos em URVs, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94, utilizando o índice de
reajuste resultante da aplicação do artigo 22 do referido
diploma
legal.
Portanto,
a
procedência da
ação de
procedimento ordinário é de absoluto rigor, alterado o
resultado inicial da lide. Arcará a parte apelada com o
pagamento
das
diferenças
em
atraso,
observada
a
prescrição quinquenal e reconhecido o caráter alimentar,
apostilando-se os títulos. E, na fase de execução, observar-se-
á o seguinte: a) fixação do termo final de incidência da
aplicação da URV; b) análise da eventual incorporação do
índice de conversão da URV, em decorrência da edição de
legislação, fixando o novo padrão de vencimentos (fls. 303).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto no
paradigma julgado pela Suprema Corte fica mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002194-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.635
7
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)